Tribunal: TJMT
Processo: 1018705-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1005741-34.2019.8.11.0041, movida por ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA, “(...) reconheceu, indevidamente, o descumprimento da tutela de urgência”. (ID. Num. 27401570 – pág. 1)
Em síntese, afirma que “(...) A Agravada alegou que em 28 de setembro de 2018 adquiriu junto à Agravante ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, revendedora da marca Chery, um veículo CHERY TIGGO2, 0 km. Sustentou que no dia 08 de outubro de 2018, o aludido veículo teria apresentado uma “falha mecânica” e que após o ocorrido o veículo foi entregue pelo guincho a concessionária, vindo a retirá-lo no dia 09 de outubro de 2018. (...) relatou que no dia 26 de dezembro de 2018 enviou o veículo novamente para a concessionária, tendo sido informada no dia 29 de dezembro 2018, que o carro já havia sido testado e estava pronto para ser retirado, mas que no ato do recebimento da mensagem, a filha da Agravada, informou que iria buscar seus direitos”. (ID. Num. 27401570 – pág. 3)
Alega que a Agravada ingressou com a ação indenizatória, pugnando pela concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse disponibilizado, em 24 horas, um veículo reserva. E, no mérito, pugnou que lhes entregassem um veículo igual ou de qualidade superior ao adquirido anteriormente ou lhe devolvesse o valor despendido com a compra do veículo.
Argumenta que “(...) Sobreveio decisão deferindo a tutela de urgência, determinando que a ora Agravante disponibilizasse, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) um carro reserva compatível com as características do veículo adquirido pela Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Irresignada, a Agravante interpôs agravo de instrumento sob no 1009078-57.2019.8.11.0000, informando que o veículo adquirido pela Agravada estava à sua disposição desde dezembro de 2018, inexistindo, portanto, urgência ou probabilidade do direito. Ocorre que esse Colendo Tribunal manteve a decisão agravada”.
Menciona que ofertou à Agravada um veículo superior ao da Agravada, todavia, a Agravada alegou que não teria sido fornecido o carro reserva, oportunidade em que o Juízo proferiu nova decisão, “(...) sob fundamento que a Agravante teria alterado o pronunciamento judicial anterior, ao ofertar a substituição do veículo, determinando que as Rés fornecessem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, um carro reserva à Agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), advertindo-as que o descumprimento do decisum constitui ato atentatória à dignidade da justiça, determinando que o processo fosse encaminhado ao Ministério Público, no caso de descumprimento”. (ID. Num. 27401570 – págs. 4 e 5)
Defende que “(...) em nenhum momento a Agravante pretendeu descumprir o pronunciamento judicial, mas tão somente, acolheu o que fora requerido pela própria Agravada, isto é, ofereceu um bem de qualidade superior, que está disponível desde 02/07/2019 para ser retirado, mediante apresentação dos documentos necessários para realizar a troca dos veículos. Logo, resta nítido que deixou de existir a alegada urgência, dado que a Agravante já colocou à disposição da consumidora outro veículo novo, reconhecendo o pedido de “item h” da petição inicial, devendo a demanda persistir somente com relação aos demais pedidos”. (ID. Num. 27401570 – pág. 6)
Sustenta que há 05 (cinco) meses a Agravante pretende, sem êxito, realizar a substituição do veículo da Agravada, conforme pretendido na inicial, de modo que a decisão não merece prevalecer.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Repisa que a Agravada requereu expressamente que houvesse a substituição de seu veículo por um bem igual ou de qualidade superior, inclusive, no mérito pleiteou pela confirmação da medida, de modo que o Juízo “a quo” se equivocou ao entender pelo descumprimento da tutela. E que a manifestação da Agravante não se deu no sentido de reformar a liminar, mas sim cumpri-la integralmente e definitivamente, com a finalidade de se resolver parte do litígio, no que concerne à substituição do veículo da Agravada por outro de qualidade superior, nos termos requeridos na inicial.
Afirma que, com a recusa da Agravada em realizar a retirada do veículo novo na concessionária, conclui-se que se perdeu a urgência quanto ao pedido de tutela anteriormente deferido, eis que há aproximadamente 05 (cinco) meses a Agravante pretende trocar o carro adquirido pela consumidora, sem êxito.
Defende a ocorrência do desvirtuamento da multa diária cominatória imposta, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deixou de ser coativa, para se tornar punitiva, ensejando enriquecimento indevido, atentando-se que a Agravante já comunicou no processo o cumprimento da liminar, e requereu a intimação da agravada, objetivando a substituição definitiva do bem.
Requer a atribuição do efeito suspensivo. E no mérito, pede o provimento do agravo, com a reforma da decisão, determinando que a Agravada retire junto à concessionária o veículo que está disponível desde 02/7/2019, com o fornecimento dos documentos do veículo objeto da lide, para que se proceda a substituição definitiva.
Antes de decidir acerca do pedido de efeito suspensivo, achei por bem solicitar informações ao Juízo “a quo”.
As informações foram disponibilizadas pelo Juízo singular.
É o relatório.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
As informações trazidas pelo Juízo “a quo” dão notícia de que a insurgência com relação à multa cominatória não se sustenta, eis que ficou apontado que, apesar de citada em 13/6/2019, somente em 02/7/2019 é que apresentou proposta de substituição do veículo por outro, oportunidade em que impôs condições para a entrega da documentação, onerando excessivamente a parte Agravada, eis que o automóvel está gravado com alienação fiduciária.
Ainda, aponta que a disponibilização de outro veículo colocou a Agravada novamente em desvantagem, pois impôs a responsabilidade de arcar com a caução exigida pela empresa locadora, vindo a Agravante informar apenas em 11/12/2019 que arcaria com tal obrigação, isentando a Agravada de tal ônus.
Em face disso o Juízo singular informou que intimou a Autora/Agravada para que, em 24 horas, comparecesse à locadora de veículos indicada pela Requerida CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA, a fim de retirar o veículo disponibilizado, sob pena de revogação da tutela de urgência, destacando que a caução não é de responsabilidade da Agravada (consumidora), devendo a parte contrária solucionar as questões relacionadas às exigências para a locação; e, ainda, que “(...) o fato de a Requerida estar condicionando a entrega do veículo novo ofertado (...) mediante a entrega da documentação deste livre e desembaraçado, (...) é de todo descabido uma vez que o automóvel adquirido pela parte Autora encontra-se alienado fiduciariamente, e, por consequência, implicaria na prática de outros trâmites administrativos junto a instituição financeira para substituição da garantia e da alienação”. (ID. Num. 28997967 – pág. 3)
Assim, tenho que não foi cumprido o requisito concernente à verossimilhança das alegações, impondo-se, ao menos nesse momento processual, a manutenção da decisão recorrida, até que a Turma julgadora munida de outros elementos, em sessão plenária, decida o mérito do agravo.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao agravo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator